Tribunal: TCU
Processo: 024.404/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca dos gastos realizados pelo governo federal com o desfile de 7 de setembro.

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria do Deputado Federal Gustavo Gayer (PL/GO), a qual solicita investigação referente a gastos realizados pelo governo federal com o desfile de 7 de setembro de 2024, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 5 a 7; Considerando que a representação não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput , do Regimento Interno do TCU, uma vez que não apresenta irregularidades ou ilegalidades e não está acompanhada de indícios concernentes a essas ilicitudes - haja vista a série histórica de gastos com desfiles de 7 de setembro não representar, por si só, uma desconformidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dar ciência ao representante do teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 5, e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 024.404/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa; Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.